Tribunal: TJMT
Processo: 0016480-45.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016480-45.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO - CPF: 635.190.709-87 (EMBARGANTE), ALTAIR BAGGIO - CPF: 088.759.609-68 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (EMBARGANTE), MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO - CPF: 635.190.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR BAGGIO - CPF: 088.759.609-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE
S
:

JOSE ARLINDO DO CARMO

ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO
S
:

ITAU UNIBANCO S.A.

JOSE ARLINDO DO CARMO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO –
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE APELAÇÃO INTERPOSTA
–
NECESSIDADE
DE NOVO JULGAMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE
ITAU UNIBANCO S.A.
CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE
JOSE ARLINDO DO CARMO

PREJUDICADO
.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, devem ser acolhidos, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A
ausên
cia de análise de recurso interposto, acarreta em nulidade processual, devendo o feito ser pautado para ulterior julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração apresentado
s
por
JOSE ARLINDO DO CARMO

e
ITAU UNIBANCO S.A.
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n
º
0016480-45.2015.8.11.0002
, que
por unanimidade desproveu
o recurso
interposto por
Jose Arlindo
d
o Carmo
mantendo inalterada a
sentença

recorrida.

Em suas razões recursais, a
parte
e
mbargante

ITAU UNIBANCO S.A.

assevera que o acórdão apresenta vício de
omissão
sobre a seguinte tese:

Ausência de
análise do recurso de apelaçã
o
interposto.

Já em
suas razões recursais
, a
parte
e
mbargante JOSE ARLINDO DO CARMO assevera que o acórdão apresenta vício de omissão sobre a seguinte tese:

Ausência de análise do recurso de apelação
interposto
pela parte adversa
.

Afirma que houve erro ao deixar de condenar a parte adversa ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Somente a parte embargada ITAU UNIBANCO S.A. apresentou contrarrazões em Id. 238488653, pugnando pelo desprovimento recursal. (ID nº 246751659).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTES:
JOSE ARLINDO DO CARMO

ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADOS:
ITAU UNIBANCO S.A.

JOSE ARLINDO DO CARMO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Embargos de Declaração apresentados por
JOSE ARLINDO DO CARMO e ITAU UNIBANCO S.A.
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação nº 0016480-45.2015.8.11.0002, que por unanimidade desproveu o recurso interposto por Jose Arlindo do Carmo mantendo inalterada a sentença recorrida
, que acolheu a exceção de
pré
-executividade
para declarar
prescrita
a pretensão do exequente
/embargante
,
extinguindo o feito com fulcro
no art. 487, inciso II, e art. 921, §5º, ambos do Código de Processo Civil
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim fundamentado:

“
[...]

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE ÔNUS PARA AS PARTES – ART. 921, §5º DO CPC – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 921, §5º do CPC, não há que se falar em custas e honorários quando extinta a execução pelo reconhecimento de prescrição intercorrente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE ARLINDO DO CARMO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande - MT, que, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial n. 0016480-45.2015.8.11.0002, ajuizada pelo apelado
ITAU UNIBANCO S.A
, acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e julgar extinta a execução.

O Apelante, em suas razões de recurso, defende, em suma, a reforma da sentença visando a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do Exequente em decorrência da extinção da execução por prescrição, por conta do acolhimento da exceção de
pré
-executividade. Relata ainda, que não há que se afastar a condenação honorária por não se tratar de reconhecimento de prescrição
ex

officio
, nem tão pouco, informada pelo exequente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada a fim de condenar o exequente ao pagamento da verba sucumbencial. (ID. 217196671)

Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões em ID. 216943728, rebatendo as alegações da Apelante, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande - MT, que, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e julgar extinta a execução.

O Apelante, em suas razões de recurso, defende, em suma, a necessidade de condenar o Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

A parte Apelante afirma que a não fixação de verba honorária prevista pelo art. 921, §5º do CPC deve ser aplicado somente quando a prescrição for reconhecida de ofício, o que não seria o caso dos autos, portanto, em razão da tese de prescrição ter sido provocada nos autos por meio de exceção de
pré
-executividade, devem ser fixados honorários sucumbenciais em desfavor do Apelado.Contudo, a afirmativa não merece acolhimento.

Vejamos como dispõe o supramencionado dispositivo legal:

Art. 921. [...]

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as
partes.[...]

De simples leitura do dispositivo é possível perceber que não incide ônus às partes pelo reconhecimento da prescrição, seja conhecida de ofício ou não, assim, independentemente destas questões, nenhuma das partes será onerada quando reconhecida prescrição intercorrente.

A jurisprudência, caminha nesse sentido, e afirma que não há que se condenar as partes em sucumbência ou custas ao reconhecer prescrição intercorrente. Nota-se que nos casos abaixo citados, a disposição do art. 921, §5º do CPC é aplicado até mesmo nos casos em que se acolhe a exceção de
pré
-executividade.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 921, §5º, DO CPC/15 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.195/2021
–
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
– “EXTINÇÃO SEM ÔNUS” A AMBAS AS PARTES – RECURSO PROVIDO.

“
Após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.”
(STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022
).-

(N.U 0008771-90.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS– NÃO CABIMENTO –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 921, § 5º, ALTERADO PELA LEI 14.195/2021 – PRECEDENTE DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
“Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais”
(REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 11/11/2022.)

(N.U 0021775-09.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024) (grifo nosso)

A propósito, assim é o entendimento do STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que, em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.
2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma –
AgInt
no
AREsp
1714099/SC – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 15/03/2021,
DJe
19/03/2021). (grifo nosso)

Dito isso, correta a aplicação da jurisprudência majoritária deste tribunal que segue orientação do próprio STJ, logo, correta a sentença que desonerou as partes do pagamento de custas e honorários, em atendimento ao disposto no art. 921, §5º do CPC.

Com essas considerações, conheço em parte o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Deixo de fixar honorários porquanto não foram fixados na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

[...]
”

1.
Em suas razões recursais, a parte embargante ITAU UNIBANCO S.A. assevera que o acórdão apresenta vício de omissão sobre a seguinte tese:

Ausência de análise do recurso de apelação interposto.

Compulsando os autos,
e, indo direto ao ponto fulcral do recurso, de fato,
é possível notar que
n
o acórdão embargado, consta apenas
a apreciação do recurso de apelação interposto por
JOSE ARLINDO DO CARMO
, deixando de apreciar o recurso
de apelação
interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.

Desta feita, considerando que se trata de vício insanável, m
ostra-se necessári
o a anulação do
julgamento,
para que seja permitida a nova inclusão em pauta e, posterior julgamento.

Nesse sentido, restou-se prejudicado a análise dos embargos
de declaração
interposto por
JOSE ARLINDO DO CARMO
,
ante a necessidade de anular o acórdão fustigado
e pautar ambos os apelos recursais, para julgamento em conjunto
.

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
interpos
tos
por

ITAU UNIBANCO S.A
, e, via de consequência,
anulo o acórdão de ID. 23
9385680
frente a omissão acerca
do conhecimento e análise de recurso interposto no ID nº 241328654
e, ato contínuo, determino que
o feito seja reincluído em pauta para
que novo julgamento seja proferido pelo Colegiado

desta E
grégia

5ª Câmara de Direito Privado
.

Após, retornem os autos conclusos para novo julgamento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024